Tribunal: TJMT
Processo: 0002248-23.2009.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
INTERESSADO(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
G. J. A., REPRESENTADO POR LINDOLFO SIEBRE DE ALMEIDA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Alta Floresta, que, nos autos dos Embargos à Execução código no 62622, ajuizado pelo
Município de Alta Floresta
em face de
G. J. A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
Não houve recurso voluntário (certidão às fls. 69).
É o sucinto relatório.
Decido.
Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a decisão recorrida foi publicada antes de 18-3-2016 (fl. 66-TJ), data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Feita essas considerações, com fulcro no art. 557 do CPC de 1973, efetuo o julgamento de forma monocrática, observando a orientação jurisprudencial acerca da matéria posta em discussão.
Os embargos à execução foram movidos pelo referido Município em face da execução de sentença no 2202-10.2004.8.11.0007, ajuizada por
G. J. A,
objetivando o recebimento de dano material e moral fixados no mencionado processo de conhecimento.
Ocorre que, neste caso, a remessa necessária é inadmissível, porquanto incabível na espécie.
O artigo 475 do CPC/73 dispõe que as sentenças sujeitas ao duplo grau de jurisdição são
aquelas proferidas em desfavor do ente público
e quando julgar procedentes, no todo ou em parte, os
embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública
e, no presente caso, a sentença proferida foi favorável ao ente público, além de se tratar de título executivo judicial – sentença – não se enquadrando nas hipóteses do mencionado artigo.
Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça consignam ser incabível o reexame de sentença fora das hipóteses expressamente estabelecidas no art. 475, incisos I e II, do CPC/73, pois, por se tratar de exceção processual, as hipóteses devem ser interpretadas de forma restritiva, o que indica a inaplicabilidade do reexame, por ausência de previsão legal, de duplo grau da decisão que não tem caráter condenatório cognitivo, muito menos se enquadra na situação de sentença proferida, em sede de embargos à execução de dividida ativa, em desfavor da Fazenda Pública, como já espécie em que há embargos do devedor de título judicial, transitado em julgado.
Neste sentido, temos os seguintes julgados sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO. 1.
Nos termos do art. 475, II, do CPC, é cabível reexame necessário quando se tratar de embargos propostos em execução de dívida ativa. 2. Não cabe recurso de ofício contra a sentença proferida em embargos à execução de título judicial. Precedentes. 3. Recurso especial a que se nega provimento
. (STJ - REsp 1467426/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 18/03/2015). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - REEXAME NECESSÁRIO - DESCABIMENTO - ARTS. 475, II, CPC - PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, consoante diversos precedentes da Corte Especial, firmou entendimento no sentido de que o reexame necessário em processo de execução limita-se à hipótese de procedência dos embargos opostos em execução de dívida ativa, sendo incabível nos demais casos de embargos do devedor.
2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1131341/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 14/10/2009). [Destaquei]

Não havendo dúvida, portanto, que o reexame necessário não é cabível na espécie, impõe-se negar a ele seguimento, conforme autoriza a Súmula n.o 253 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo retro mencionada, não está a sentença sujeita a reexame necessário.
Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.
Transcorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá/MT, 18 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora